Tribunal: STF
Processo: Rcl 54146
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG).



    Narra a reclamante que, na origem, se trata de ação trabalhista formalizada contra si, na qual à autora objetivava “a aplicação de instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes”.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, na instância de piso, a sentença declarou a licitude da terceirização. No entanto, quando da interposição de recurso ordinário pela reclamante, àquela restou reformada para declarar a ilicitude da externalização dos serviços “reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços”.



    Entende violado o que decidido em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em sede de repercussão geral, porquanto esta Suprema Corte



     “[...] julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de ‘atividade-meio e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal”. (e-doc 1. fl. 6)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0010149-74.2018.5.03.0112 e os efeitos do acórdão reclamado. 



    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e reconhecida a licitude da terceirização, conforme entendimento firmado na decisão da ADPF nº 324 e do Tema 725 RG (RE nº 958.252/MG). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o TRT3 como autoridade reclamada, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do, verifico que o TST, negou provimento agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT.



     Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 5º, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Quanto a matéria de fundo, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide o ato reclamado, na parte de interesse:



    “No entanto, ao contrário do alegado, verifica-se que sem o atendimento aos clientes, seria impossível a consecução dos fins sociais da 2.ª Ré, quais sejam, incorporação, construção e comercialização de bens próprios ou de terceiros.



     Dessa forma, verifica-se que o sistema de teleatendimento da MRV é essencial à consecução de seus objetivos finais, pois direcionado aos interesses da própria Empresa e contribui, em última análise, para a efetividade do seu negócio. 



    Na hipótese dos autos, a terceirização efetivada pela MRV Engenharia implica evidente fraude à legislação trabalhista, impondo, consequentemente, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora, 2.ª Reclamada. 



    Ademais, a celebração de contrato entre a A&C Centro de Contatos e a Empresa MRV Engenharia não constitui, por si só, óbice à caracterização do vínculo de emprego com essa última, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma, em consonância com os dizeres do item I da Súmula 331 do c. TST, supra mencionada. 



    Tampouco configura obstáculo ao reconhecimento da relação de emprego entre a Autor e a 2.ª Ré, o simples fato de não ter recebido ordens diretas dos empregados da MRV, pois, na atualidade, as ordens podem emanar das mais diversas e variadas fontes, inclusive as tecnológicas e virtuais, não partindo necessariamente de um antigo modelo de subordinação em que o empregado recebe e cumpre ordens de seu superior hierárquico. 



    Assim, entendo pela ilicitude da terceirização e reconheço o vínculo direto de emprego com a MRV Engenharia.”.(e-Doc 14. Fl 4) (grifei)



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TST que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    À Secretaria, para que retifique a autuação para fazer constar o e. Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente